Tribunal: TJBA
Processo: 8025716-38.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.
8025716-38.2024.8.05.0000

Órgão Julgador:
Seção Cível de Direito Público

EMBARGADO: ALDINO DE OLIVEIRA RAMOS e outros (12)

Advogado(s):
HELOISIO FERNANDO DIAS

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ACÓRDÃO QUE
DE
NEGOU
A SEGURANÇA A DOIS IMPETRANTES, CONCEDENDO A SEGURANÇA AOS DEMAIS.

RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA.
OMISSÃ
O.
OCORRÊNCIA.
COISA JULGADA E
LITISPENDÊNCIA
EM RELAÇÃO A CINCO IMPETRANTES
. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
AJUIZAMENTO DE AÇ
ÕES PELO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, AÇÕES ORDINÁRIAS E MANDADOS DE SEGURANÇA
ANTERIOR
ES
COM
A

MESMA FINALIDADE PRÁTICA.

EXTINÇÃO DO
MANDAMUS
.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. UTILIZAÇÃO DO PROCESSO PARA ALCANCE DE OBJETIVO ILEGAL. CARACTERIZAÇÃO DA HIPÓTESE DO ART. 80, III DO CPC/2015. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. CONDENAÇÃO DO
S
IMPETRANTE
S
AO PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE UM SALÁRIO-MÍNIMO.
OMISSÃO QUANTO APRECIAÇÃO DE COMPENSAÇÃO COM PARCELAS PAGAS ADMINISTRATIVAMENTE. INOVAÇÃO RECURSAL.
ACÓRDÃO
REFORMA
DO.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8025716-38.2024.8.05.0000
, figurando como embargante

o

ESTADO DA BAHIA

e como embargad
o
s

ALDINO DE OLIVEIRA RAMOS e outros
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Se
ção Cível de Direito Público

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em

ACOLHER,
EM PARTE,

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA